Tribunal: TJDFT
Processo: 0744368-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ADULTERAÇÃO DE UM DOS TÍTULOS. INEXIGIBILIDADE DOS DEMAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta quando o julgador enfrenta, ainda que de forma sucinta, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme exigido pelo art. 489 do CPC.
2. É possível a discussão da causa debendi em sede de embargos à ação monitória, cabendo ao réu/embargante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. A adulteração de uma das notas promissórias não implica, por si só, a inexigibilidade dos demais títulos.
4. A prescrição de um dos títulos não contamina os demais, cujo prazo prescricional deve ser aferido individualmente, conforme a data de vencimento de cada cártula.
5. A nota promissória assinada em branco pode ser validamente preenchida pelo credor, conforme a Súmula 387 do STF, salvo prova de preenchimento abusivo, o que não foi demonstrado nos autos.
6. Ausente comprovação de vícios nos títulos remanescentes e não havendo elementos que infirmem a presunção de veracidade da obrigação, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu parcialmente o crédito e constituiu título executivo judicial.
7. Apelação conhecida e desprovida.